Tribunal: TJSP
Processo: 2197144-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeita a impugnação ofertada, bem como o bem imóvel ofertado como caução. Inconformismo. Desacolhimento. Trâmite de Agravo em Recurso Especial que, na sistemática jurídico-processual, não comporta eficácia suspensiva. Não colação, ademais, das matérias previstas em rol exaustivo no art. 525, § 1o, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeita a impugnação ofertada, bem como o bem imóvel ofertado como caução. Inconformismo. Desacolhimento. Trâmite de Agravo em Recurso Especial que, na sistemática jurídico-processual, não comporta eficácia suspensiva. Não colação, ademais, das matérias previstas em rol exaustivo no art. 525, § 1o, do CPC. Falta de aceite da indicação da propriedade imóvel à penhora fundado no registro fiscal junto à Municipalidade, no qual consta o nome de terceiro alheio à executada. Matrícula imobiliária exibida que não é atual. Temática atinente ao bloqueio de ativos financeiros da agravante e eventual exaurimento de sua capacidade financeira que exige cognição ampla e profunda, imprópria nesta seara recursal. Decisão mantida. Agravo desprovido.